Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701459-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA LOJAS S.A. APELADO: SAMIR YUSUF HASAN, RAEDA SAMIR YUSUF D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARISA LOJAS S.A. (autora/reconvinda) em face da r. sentença (ID 36876024) que, nos autos da ação renovatória de locação ajuizada pela apelante em desfavor de SAMIR YUSUF HASAN e RAEDA SAMIR YUSUF (réus/reconvintes), com pedido reconvencional de despejo, julgou improcedente o pedido de renovação de locação comercial e, procedente o pedido reconvencional de desocupação do imóvel pela autora, nos seguintes termos (ID 36876024 – Pág. 7-8): “Ante o exposto, na ação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Na reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar o despejo da reconvinda, no prazo de 30 dias, em razão da retomada do imóvel pelos reconvintes. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a reconvinda ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à reconvenção. Expeça-se mandado de despejo para desocupação voluntária em 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório. Distribua-se apenas um mandado, devendo o Sr. Oficial de Justiça retornar ao imóvel após o prazo de 30 dias e, após averiguação, promover o despejo compulsório ou imitir os requerentes na posse do bem. Os autores deverão fornecer os meios necessários, sendo que é dever da parte interessada entrar em contado com o oficial de justiça por meio do e-mail funcional para o devido cumprimento da diligência, conforme orientações ao https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/perguntas-frequentes. ANOTE-SE a majoração do valor da causa na ação principal, para R$ 468.978,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se, conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria.” Opostos embargos de declaração pela autora em face da r. sentença (ID 36876029), esses foram rejeitados (ID 36876040). Nas razões recursais (ID 36876045), a apelante, preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, ao argumento de que houve o cerceamento da sua defesa pelo fato de o d. magistrado ter promovido o julgamento antecipado da lide, não acolhendo o pedido da recorrente de produção de prova pericial acerca do valor de mercado do aluguel do imóvel e de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal dos réus/locadores. Aduz que a especificação de provas deve ocorrer na fase saneadora do processo, não sendo exigível que essa seja declinada de forma específica na inicial, até porque se trata de matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. No mérito, argumenta que houve o cumprimento exato do contrato pela autora/apelante, estando presentes os requisitos previstos no art. 51 da Lei n° 8.245/91, hábeis a ensejar a renovação do contrato de locação comercial. Alega que, na ação renovatória anterior, de n° 0002585-13.2015.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes, o TJDFT entendeu que estavam quitados todos os valores de diferenças de aluguéis devidos pela ora apelante. Assevera que os locadores concordaram com o adimplemento de todos os encargos da locação por longo e ininterrupto tempo, mas que, somente em sede de contestação neste feito, aventaram um suposto inadimplemento, o que viola a boa-fé objetiva e o princípio do venire contra factum proprium. Sustenta a ausência de provas hábeis a corroborar a veracidade da alegação dos réus no sentido de que a retomada do imóvel seria para uso próprio pelos apelados. Defende que essa alegação goza de presunção relativa de sinceridade e que os locadores não apresentaram qualquer justificativa específica quanto ao ramo comercial que pretendem explorar no imóvel. Informa que foi condenada em honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, o que configura bis in idem, na medida em que a ação renovatória tem caráter dúplice. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Preparo comprovado (IDs 36876046 e 36876047). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 58, inciso V, da Lei de Inquilinato (Lei no 8.245/91), que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças proferidas em ação renovatória de locação devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, constato a probabilidade do direito alegado pela apelante, que autoriza a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. De fato, o art. 52, inciso II, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato) prevê que o direito à renovação da locação pelo titular de fundo de comércio não é absoluto, cedendo diante do interesse na retomada do imóvel pelo locador para uso por ele próprio, in verbis: “Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: (...) II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.” Ocorre que, consoante entende a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a motivação declinada pelo locador deve ser pautada na sinceridade, a qual goza de presunção relativa, cabendo ao locatário demonstrar nos autos a eventual insinceridade do locador. Nesse sentido, confiram-se julgados daquele Tribunal Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO RENOVATÓRIA. RETOMADA. SINCERIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, o direito à renovação da locação pelo titular de fundo de comércio não é absoluto, mas cede diante do interesse na retomada do imóvel pelo locador, desde que o motivo seja fundado na sinceridade e não decorra de intenção especulativa. 2. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão estadual, que considerou preenchidos os requisitos legais necessários para a retomada do imóvel, bem como sinceridade dos locadores, demandaria revisão fático-probatória, vedada no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. É possível a retomada quando, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, os locadores não realizam, por força própria, o empreendimento imobiliário, mas alienam o terreno em que se localiza o fundo de comércio para que seja realizado por empresa especializada. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.948.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022 – grifou-se.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC. LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. INTERESSE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há que se falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. 2. O acórdão estadual está em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte, no sentido de que, o direito do locatário titular do fundo de comércio em renovar o contrato de locação de ponto comercial, ainda que preencha os requisitos constantes no art. 52 da Lei no 8.245/91, não é absoluto, cedendo diante do interesse do proprietário em retomar o imóvel alugado, se tal retomada vier pautada em sinceridade, isto é, se não ficar configurado que o locador se utiliza de subterfúgio especulativo. 3. Se o Tribunal de origem consigna que não ficou comprovada a ausência de sinceridade dos locadores, o faz com base nas provas dos autos, cujo reexame é intento inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 789.355/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016 – grifou-se.) “CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RETOMADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SÚMULA 485/STF. ASPECTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA No 07/STJ. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. - É pacífico o entendimento desta Colenda Corte, no sentido de que, em sede de locação comercial sob a regência da Lei de Luvas, a exceção de retomada goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade susceptível de elidi-la e impedir o deferimento da retomada, na linha da Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. - A pretensão de inversão do que foi proclamado no acórdão, no sentido de ser proclamada a insinceridade do pedido, implica no revolvimento da matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da Súmula no 07, do STJ. - A nova Lei do Inquilinato - Lei no 8.245/91 -, no seu art. 74, preconiza que na hipótese de ação renovatória de contrato de locação comercial julgada improcedente em razão do acolhimento da exceção de retomada, será de até seis meses o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, a contar do trânsito em julgado da sentença - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido.” (REsp n. 64.432/MG, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 20/4/1999, DJ de 17/5/1999, p. 245 – grifou-se.) Na hipótese em tela, em exame superficial, constata-se que, em que pese a locatária, ora recorrente, tenha pugnado pela produção de prova oral, com vistas à comprovação da alegada insinceridade dos locadores (ID 36875999), a produção probatória não lhe foi oportunizada pelo d. magistrado a quo (ID 36876010), que promoveu o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, na r. sentença, o nobre Juízo consignou que “O direito à renovação não é absoluto e milita em favor dos requeridos presunção de sinceridade de suas alegações, não apenas em virtude da condição de proprietários do bem, mas também ante à notificação que levaram ao conhecimento da ré e o contexto da relação jurídica travada entre as partes e demonstrado nos autos” (ID 36876024 – Pág. 5-6). Nesse contexto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a verossimilhança da alegação da recorrente de ocorrência de cerceamento da sua defesa, porquanto houve o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova destinada a impugnar a sinceridade da intenção de retomada do imóvel comercial pelos locadores. Da mesma forma, o periculum in mora resta demonstrado, porquanto a r. sentença julgou improcedente o pedido de renovação do contrato de locação do imóvel comercial, de modo que a execução do decisum poderá ensejar a desocupação do imóvel pela apelante. Destarte, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação da apelação. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora